Tribunal: STF
Processo: HC 214945
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Peculato (art. 312, caput, do Código Penal). Individualização da pena. Fixação da pena-base. Circunstâncias judiciais negativas. Ausência de bis in idem. Crime continuado (art. 71, caput, do Código Penal). Aplicação da Fração de aumento em 2/3. Número de Infrações praticadas. Fundamentação idônea. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática pela qual rejeitei os embargos de declaração, por não vislumbrar as omissões apontadas pela defesa na individualização da pena.



    II. Questão em discussão



    2. Existência de ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do delito, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal.



    3. Ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, ao argumento de que o cargo ocupado pelo agravante - Presidente do Tribunal de Contas estadual - foi utilizado na primeira fase, para valorar negativamente a circunstância judicial atinente à culpabilidade, e na terceira fase, para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal.



    4. Fixação da fração de aumento em 2/3 no reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas sem fundamentação idônea.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que, no exame da dosimetria, compete-lhe somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Precedentes.



    6. A presença de elementos concretos suficientes a demonstrar que as circunstâncias judiciais desbordam do tipo penal justificam a fixação da pena-base acima do seu patamar mínimo. 



    7. Inexiste bis in idem em relação ao aumento de pena na primeira fase da dosimetria (culpabilidade) e na terceira fase (art. 327, § 2º, do CP), pois o agravante, na qualidade de conselheiro de contas, tinha o dever de agir de maneira diversa. Além disso, praticou a indigitada conduta criminosa quando ocupou a presidência do TCE/AP, ou seja, no exercício de cargo de direção. 



    8. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, uma vez reconhecida a continuidade delitiva, a exasperação da pena, a teor do que determina o art. 71 do Código Penal, ocorre com base no número de infrações cometidas. Incidência da fração de 2/3 para a majoração da pena pelo crime continuado adequada e proporcional ao caso concreto, haja vista a prática criminosa em mais de 7 oportunidades.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental desprovido.



_________



Jurisprudência relevante citada: HC 168674 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 27/08/2021 e HC 108858, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 17/11/2011.